Tribunal: TJES
Processo: 0006121-42.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006121-42.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: MARIA DAS GRACAS DE MELO BARCELLOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006121-42.2014.8.08.0006

AP
TE:
MAIS FÁCIL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

A
P
D
A
:
MARIA DAS GRACAS DE MELO BARCELLOS

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de

a
pelação
c
ível

interpost
a
por

MAIS FÁCIL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
,
eis que
irresignad
a
com
os termos da
r.
sentença
de fls.
189/196
,
que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS DE MELO BARCELLOS
,
ora Apelada, julgou procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art.487, inciso I do Código de Processo.

E
xtrai-se dos autos que a Apelada ajuizou a demanda alegando
que não teve nenhuma relação comercial com a
Apelante,
razão pela qual
não havia fundamento para

emissão e
protesto
de
duplicata mercantil

decorrente de negócio jurídico inexistente
, requer
endo, assim, a
declaração de inexistência de débito, retirada de qualquer restrição em seu nome, bem como indenização por danos morais.

Deferida
a tutela de urgência para sustação do protesto (fls.63/69), e cumprida a teor do Ofício juntado à fl.75,
várias foram as tentativas frustradas de citação da Apelante, motivo pelo qual foi requerida e deferida a sua citação por edital (fl.159 e 161).

Decorrido prazo previsto no edital de citação, foi nomeado Curador Especial o Defensor Público com atribuição no juízo primevo para
o
exercício de defesa da Apelante, apresentando ele contestação por negativa geral
(fls.91/93).

Após, considerando a não apresentação de Réplica pela Apelada, proferiu o togado primevo a decisão saneadora de fls.185/186, na qual ainda fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Contudo, verifica-se das certidões de fls.187/188, que apenas o advogado da Apelada foi intimado da decisão saneadora e, na sua inércia, proferiu o magistrado a sentença objurgada,
na qual identificou tratar-se a demanda de relação de consumo, inverteu o ônus da prova e, por fim, julgou procedentes os pedidos inaugurais
nos seguintes termos: a)
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
determinar a sustação do protesto
e
a retirada do nome da
Apelada d
os cadastros de inadimplentes
e;
c)
condenar
o
Apelante
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
e em honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

S
ão esses os contornos da lide, doravante passo a análise do recurso.

Aduz a Recorrente
nas suas razões
(fls.207/217), em apertada síntese, que a sentença deve ser anulada, ao fundamento de
error in procedendo
do magistrado primevo, que deixou de intimar pessoalmente a
Defensor Público/Curador Especial
da decisão saneadora de fl.95, violando, destarte,
com a posterior prolação de sentença,
os princípios da ampla defesa, contraditório e da não surpresa.

Como é cediço,
é necessária a
intimação pessoal do defensor público, que atua na qualidade de curador especial, na forma do art. 4º, inciso VI, c⁄c art. 128, I, da Lei Complementar n
º 80/94
, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados.

A propósito, há muito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
V - A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a intimação do Defensor Público de todos os atos do processo será pessoal, a teor do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
VI - A não observância do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, quanto à ocorrência de nulidade, esta deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de ser alcançada pela preclusão. Confira-se: (AgRg no REsp n. 800.549/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe 28/2/2014, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 895.227/RS, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 9/5/2013 e EDcl no REsp n. 1.059.147/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 22/3/2010). (AgInt no REsp n. 1.794.119/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO OU ENTREVISTA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CURADOR ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPARECIMENTO DO INTERDITANDO. DESNECESSIDADE. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. CURATELA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA.
[...].
7-
Nomeado curador especial, é necessária a sua intimação pessoal para a prática dos atos processuais.

[...].
(REsp n. 1.795.395/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 6/5/2021.)

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ALÍNEA "A" - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO CURADOR ESPECIAL DO MUNICÍPIO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA E PARA CONTRA-RAZÕES235435 DE APELAÇÃO – NECESSIDADE.
É pacífico o entendimento no sentido da necessidade de intimação pessoal do defensor público, que atua na qualidade de curador especial, na forma do art. 4º, inciso VI, c/c art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados.
[...].
(REsp n. 476.471/RS, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 4/9/2003, DJ de 3/11/2003, p. 301.)

Curador especial. Defensoria Pública. Intimação pessoal e prazo em dobro. Interpretação do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50. Precedentes.
1.Tratando-se do exercício da curadoria especial, por designação do Magistrado, pela Defensoria Pública, devem ser aplicados os benefícios do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, na linha de interpretação que considera a natureza do órgão público, a sua destinação social e a referência ao serviço de assistência judiciária de modo amplo
. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 235.435/PR, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 25/9/2000, DJ de 13/11/2000, p. 143.)

Entretanto
, também na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a despeito do error in procedendo acima, de rigor que dele ocorra efetivo prejuízo a parte para declaração de nulidade.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
.2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a declaração de nulidade nos casos de irregularidade da intimação, mesmo quando a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, exige a comprovação de prejuízo.
3. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.004.265/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO. INEXISTENTE.
1. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 2. Necessário, porém, aferir a ocorrência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade na intimação.
[...].(AgInt no REsp n. 1.710.994/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 17/5/2019.)

Na espécie, além do error in procedendo consubstanciando na ausência de intimação pessoal do curador especial/defensor público (
certidões de fls.187/188
), verifica-se a ocorrência de grave prejuízo a Apelante.

Isso porque
, além de suprimida
a Apelante
a oportunidade de produzir provas, o magistrado sentenciante inverteu o ônus da prova no corpo da sentença, o que ostenta verdadeira decisão surpresa, impedindo-a,
assim
, de comprovar a existência de negócio jurídico
e da licitude do protesto
, a culminar,
com efeito,
em manifesto cerceamento de seu direito de defesa.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
[...].
7.
A Segunda Seção desta Corte, superando divergência entre as Turmas, consolidou o entendimento de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Segunda Seção, DJe de 21/09/2011).
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.047.504/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
[...].
2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes.
[...].
(REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUALIDADE DE CONSUMIDOR DO RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
[...].6- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Precedentes. 7- Mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já havia a previsão doutrinária e jurisprudencial, no sentido de vedar a decisão surpresa, por efetiva violação do contraditório. Isso porque a efetividade das garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal depende da possibilidade de todos os interessados no resultado terem oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador, razão de ser da vedação às denominadas decisões surpresa. 8- Na hipótese dos autos, o juiz, no saneador, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, de modo que toda a fase instrutória da demanda foi realizada com base no referido princípio norteador. Por sua vez, na sentença, o juiz cassou a inversão e proferiu imediatamente a sentença. Tal posicionamento acarretou violação a não surpresa, notadamente porque não se afigura razoável cassar a inversão do ônus na sentença, depois de a produção probatória ter-se esgotado, sob a égide da mencionada regra instrutória, sem reabrir-se novo prazo para a instrução. 9- Não é possível, ainda, ao juiz infirmar a inversão do ônus da prova na sentença e concluir pela inexistência de provas seguras a confirmar o direito subjetivo do autor, sob pena de cerceamento de defesa. 10- Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte que havia litigado sob a égide da inversão do ônus da prova em seu favor, seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda.
11- Recurso especial conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juiz competente, com o fim de reabrir-se a fase instrutória da demanda. (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Destarte, configurado o
error in procedendo
pela ausência de intimação do Curador Especial
da decisão saneadora
, bem como comprovado o prejuízo
a Apelante em ser surpreendida com a
inversão do ônus da prova
no bojo da sentença, entendo que esta deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, vez que poderá o ilustre defensor público diligenciar na busca de documentos para comprovar a existência de negócio subjacente autorizadores da formação da duplicata mercanti
l.

P
or todo o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, para anular a sentença
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000612121-42.2014.8.08.0006

AP
TE:
MAIS FÁCIL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

A
P
D
A
:
MARIA DAS GRACAS DE MELO BARCELLOS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS. REQUERIDA CITADA POR EDITAL. DECISÃO SANEADORA.. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SUPRIMIDA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É
imprescindível
a necessidade de intimação pessoal do defensor público, que atua na qualidade de curador especial, na forma do art. 4º, inciso VI, c/c art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94,
contudo, faz-se
imperiosa
a comprovação do efetivo prejuízo
decorrente de eventual irregularidade na intimação.
Precedentes do STJ

2.
A
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes do STJ

3
.
Na espécie, além do error in procedendo consubstanciado na ausência de intimação do defensor público que exercia a curadoria especial, o que lhe suprimiu a oportunidade de requerer as provas para resistir a tese autoral, o magistrado primevo inverteu o ônus da prova na sentença, configurando-se, assim, manifesta decisão surpresa e, com efeito, cerceamento de defesa da Requerida/Apelante.
Prejuízo comprovado.

4. Recurso provido, para anular a sentença, com o
retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória
e saneamento das nulidades apontadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos
,

em
d
ar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.